Tribunal: TJDFT
Processo: 0006186-76.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006186-76.2014.8.07.0002 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: MARCOS DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Intimada a se manifestar (id 21425841) quanto ao interesse no julgamento dos declaratórios, advertida de que o silêncio seria interpretado como desistência do recurso, a embargante BV Financeira deixou o prazo transcorrer in albis (id 21946140). Acolho, portanto, o pedido de desistência do recurso (id 13169832). Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acordão (id 12962202). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR